Tribunal: STF
Processo: RHC 185659
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Werley da Silva Ferreira contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 556.697/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de WERLEY DA SILVA FERREIRA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 23 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, c/c o art. 70, ambos do Código Penal (e-STJ, fls. 8-14). 
    Interpostas apelações, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao apelo ministerial, para fixar ao paciente o regime prisional inicialmente fechado. O acórdão restou assim ementado: 
    ‘ROUBO - CRIME ÚNICO - Havendo lesão a dois bens jurídicos de duas vítimas diversas, por meio de uma única ação, inafastável o concurso formal de crimes. Irrelevante que os dois crimes tenham ocorrido no mesmo contexto fático (como defende a combativa Defesa), sendo plenamente dissociáveis os patrimônios atingidos (do açougue e da pessoa física vitimada), que não se confundem. 
    PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - Descabido o reconhecimento da participação de menor importância de Thales, que não somente forneceu o imprescindível meio de transporte e fuga, mas que também, como expôs toda a prova oral, efetivamente participou da execução do crime, abordando uma das vítimas. 
    ARREPENDIMENTO - Quanto ao pedido de redução da pena de Werley, o seu eventual arrependimento quanto à prática do crime haveria de militar em seu favor somente na primeira fase de cálculo (na qual, beneficiado o réu, a pena foi fixada no mínimo legal) posto que, conforme determina o artigo 16, do Código Penal, não se cogita do arrependimento posterior nos crimes cometidos com grave ameaça. 
    A ATENUANTES - A menoridade relativa e confissão espontânea, devidamente reconhecidas na r. sentença condenatória, realmente não trará a pena para aquém de seu mínimo legal, apesar do pleito de Thales. De início, o pedido vai de encontro à súmula número 231, do g E. STJ.’ (e-STJ, fl. 18). 
    Neste writ, o impetrante alega, em síntese, que "embora sejam DUAS vítimas, a conduta foi praticada em um mesmo contexto fático, sendo certo que o dolo do paciente diz respeito ao cometimento de apenas um único delito, devendo ser reconhecida a existência de unidade delitiva" (e-STJ, fl. 4). 
    Requer, assim, que seja reconhecido o crime único, afastando-se, por consequência, o aumento de pena decorrente do concurso formal. 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da ordem (e-STJ, fls. 45-48). 
    É o relatório.” (eDOC 1, p. 54 – 55).
    No STJ o writ não foi conhecido. Veja-se:
    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
    3. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal.
    4. Se as instâncias ordinárias entenderam, com base em elementos dos autos, que a conduta delitiva atingiu dois patrimônios distintos, para infirmar tal conclusão, seria necessário revolvimento do conjunto fático-comprobatório produzido no curso da persecução penal, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus.
    5. Writ não conhecido.” (eDOC 1, p. 52)
    Nesta Suprema Corte (eDOC 1, p. 60 – 65), o recorrente busca a reforma do acórdão impugnado no que concerne à incidência da causa de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes.
    No ponto, sublinha que “a conduta foi praticada em um mesmo contexto fático, sendo certo que o dolo do paciente diz respeito ao cometimento de apenas um único delito” e que “não há pluralidade de crimes, porque a agressão a patrimônios distintos não foi intencional, mas sim ocasional” (p. 62).
    Requer, portanto, seja concedida a ordem para que a referida causa de aumento de pena seja afastada no caso concreto.
    Contrarrazões da PGR pelo desprovimento do recurso ordinário (eDOC 1, p. 73 – 76).
    Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso:
    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO INVIÁVEL. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 4)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Com efeito, verifico que a defesa reitera questão contida nos autos do HC 181.972/SP, de minha relatoria, em que a ordem fora denegada. Em ambas as oportunidades, o acórdão impugnado é o mesmo, sendo certo que as petições apresentadas nesta Corte coincidem e postulam pedido idêntico. 
    Naqueles autos, em 3.3.2020, destaquei o seguinte:
    “Da leitura dos excertos acima, registro que é impossível acolher a tese defensiva. 
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, de modo a afastar a tese defensiva de ocorrência de crime único.”
    Assevere-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: HC 110.804/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.11.2011; HC 135.264/RJ, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016 e HC 139.295/SP, de minha relatoria, DJe 23.5.2017.
    Não foram trazidos fatos ou argumentos novos capazes de infirmar a conclusão anteriormente atingida em decisão monocrática a qual, inclusive, transitou em julgado em 14.3.2020.
    Desse modo, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente